Tribunal: TJMT
Processo: 0010220-05.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIATribunal de Justiça de Mato Grosso
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010220-05.2010.8.11.0041
Recorrente: ADÉLIO BAROFALDI e OUTROS
Recorrido: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADELIO BAROFALDI e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 102252466):
“ RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH’S – PRELIMINARES - CONEXÃO – NULIDADE DA SENTENÇA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO –INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – MÉRITO - CONTRATO OBJETO DA AÇÃO COBRANÇA RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CEDENTES EM PROCESSO CONEXO, CUJO RECURSO FOI DESPROVIDO - SENTENÇA DE RESCISÃO MANTIDA – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE QUANTO AO JULGAMENTO DO RECURSO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO RESCINDIDO – RECURSO PREJUDICADO
Diante do julgamento proferido no RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041 em que se discute a Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, cujo recurso, julgado nesta data, manteve a sentença que decretou a rescisão do citado contrato, de se considerar que houve perda superveniente de interesse do presente recurso, posto que neste se pretendia justamente a cobrança das parcelas faltantes para o cumprimento do contrato.
Recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC/15 (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n., 0010220-05.2010.8.11.0041 Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j.24.02.2021).
Foram interpostos embargos de declaração por ambas as partes. Os embargos de declaração da BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (ID no 80208996) foram acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/15.
Os embargos declaração ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (ID no 81494497) foram acolhidos em parte para suspender o RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041, consequentemente, a Ação de Cobrança no 0010220-05.2010.8.11.0041, até o trânsito em julgado do Recurso de Apelação no 0022022-97.2010.8.11.0041, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC/15, citando como tema idêntico o trazido no Recurso Especial no 1558149-SP.
Em razão da suspensão do RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041, consequentemente, a Ação de Cobrança no 0010220-05.2010.8.11.0041, até o trânsito em julgado do Recurso de Apelação no 0022022-97.2010.8.11.0041, foram opostos pela BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA novos embargos de declaração, que foram providos com efeitos infringentes, conforme acordão de ID110795457, abaixo transcrito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ARTIGO 313 DO CPC/15 - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a contradição apontada, concernente a não aplicação do disposto no artigo 313, V, “a” do CPC/15, devendo ter normal seguimento à ação de cobrança julgada em grau recursal ((TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n., 0010220-05.2010.8.11.0041 Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j.24.11.2021).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 55, §§1o e 3o, e 313, V, a, do Código de Processo Civil, ao argumento de que as ações de cobrança e a declaratória de rescisão de contrato são conexas, haja vista que versam sobre o mesmo Contrato de Cessão e Transferência de Cotas e Direitos. Desta forma, defendem a nulidade do acordão recorrido, pois indispensável o julgamento conjunto de ambas as ações para evitar decisões conflitantes.
Suscitam que “o artigo 313, V, “a” do CPC estabelece a suspensão processual ante a prejudicialidade externa, independentemente se as causas tramitam em juízes diferentes, seja na Justiça Estadual ou Federal. O texto legal não estabelece esse critério como exceção à sua aplicação. Portanto, não é jurídico que o intérprete restrinja o alcance da norma, quando a própria norma assim não o faz”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs.115751982 e 115627452).
Contrarrazões, conforme ID 118158959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 55, §§1o e 3o, e 313, V, a, do Código de Processo Civil amparados na assertiva de conexão entre esta ação e a de Declaratória de Rescisão de contrato e, diante deste quadro, é imprescindível a suspensão processual ante a prejudicialidade externa.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que:
“No caso em tela, conforme se denota, de fato inexiste similitude entre o Recurso Especial no 1.558.149-SP com a situação apresentada nos RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041 e RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041, uma vez que naquele se discute duas ações, uma tramitando na Justiça Federal (ação declaratória de nulidades de patentes) e outra na Justiça Estadual (ação de obrigação de não fazer), julgando-se apenas a primeira, determinando que a segunda aguarde o recurso pendente na primeira, a fim de evitar julgamentos conflitantes, aplicando-se o artigo 313, inciso V, “a” do CPC/15.
Na hipótese, se mostra inaplicável o artigo 313, inciso V, “a” do CPC/15, já que as ações Ação de Cobrança através do RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041 e Ação Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos por meio do RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041, além de ambas tramitarem na Justiça Estadual, estas foram julgadas simultaneamente na mesma Câmara e sessão, inclusive os embargos de declaração de ambas as partes, portanto, impossível a ocorrência de decisões conflitantes – até porque, a discussão das duas ações se referem ao mesmo contrato denominado Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos.
Ademais, nos termos do inciso IV do artigo 313 do CPC/15, havendo recurso especial, a suspensão das ações que discute o mesmo contrato pode ocorrer apenas nos casos de demandas repetitivas, que não é o caso dos autos. No caso em comento, a parte vencida CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e os oras embargados ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, optaram por requer o efeito suspensivo diretamente no C. STJ, o qual foi NEGADO no bojo da PETIÇÃO no 14488-MT, pela ilustre Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, (...)Desta forma, não sendo atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, é plenamente possível o cumprimento provisório da sentença e continuidade da ação de cobrança se assim entender a embargante, não havendo que se falar em suspensão da ação de cobrança, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC/15.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de conexão entre as referidas demandas, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRELIMINARES DE CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, entendeu que não estão presentes as hipóteses legais de conexão, litispendência, a coisa julgada. A revisão do julgado estadual demandaria reexame de provas. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a obrigação do agravante pelo pagamento das taxas condominiais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Quanto ao afastamento da multa aplicada com amparo no art. 1.026, § 2o, do atual CPC, verifica-se que o Tribunal Estadual já havia analisado e decidido de modo claro e objetivo as questões que delimitaram a controvérsia, não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração.
5. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.